Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR. DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.2. Nos crimes contra o patrimônio, se o bem apresenta valor superior a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.3. A subtração de cabo óptico da rede metroviária, resultando em interrupção a algum dos sistemas da ferrovia, agrega considerável grau de reprovabilidade ao comportamento do agente.

2. É direito subjetivo do agente primário a aplicação da redução da pena prevista no art. 155, § 2o, do CP, se a res furtiva é de pequeno valor. 2.1. A jurisprudência majoritária firmou entendimento de que, para o reconhecimento do privilégio de que trata o § 2o do art. 155 do CP, pequeno valor é aquele que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos. 2.3. A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário mínimo vigente à época dos fatos e nas circunstâncias do caso concreto.

3. Recurso parcialmente provido.